Tribunal: TCU
Processo: 011.706/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5611/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.706/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alcenira Goncalves Patrocinio (XXX.660.957-XX); Ana Carolina da Silva Campos (XXX.013.217-XX); Daniella Ribeiro (XXX.089.009-XX); Denise da Silva Campos (XXX.380.077-XX); Elizabeth Nunes de Melo (XXX.752.927-XX); Hadassa Moura Pessoa (XXX.351.037-XX); Joao Andre da Silva Campos (XXX.848.287-XX); Maria do Ceu Sales de Campos (XXX.230.497-XX); Rosana da Silva Campos (XXX.451.397-XX); Rosangela Campos dos Santos (XXX.650.997-XX); Rosineli Campos Nascimento (XXX.504.427-XX); Vania da Silva Campos (XXX.129.077-XX); Vera Lucia da Silva Lima Pereira (XXX.115.515-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.